Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-77.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000265-77.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PARCELAMENTO DE CRÉDITO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATOS ASSINADOS E NÃO IMPUGNADOS. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por Maria José da Silva Santos contra o Banco Bradesco S/A, sob alegação de que teria sido vítima de empréstimos fraudulentos firmados sem sua autorização, com descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário. Pleiteia a nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida em grau de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade dos contratos de empréstimo consignado e parcelamento de crédito pessoal celebrados entre as partes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais; (iv) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os contratos de empréstimo juntados aos autos estão devidamente assinados pela apelante, que não impugnou a autenticidade das assinaturas, incidindo a presunção de veracidade prevista no art. 408 do Código de Processo Civil. O ônus da prova quanto à alegação de fraude incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do dever processual, ao passo que o banco comprovou a regularidade das contratações e o depósito dos valores. À luz do art. 104 do Código Civil, não se evidenciam vícios de vontade ou irregularidades formais capazes de invalidar o negócio jurídico, sendo aplicável o princípio pacta sunt servanda, conforme art. 421 do CC. O uso de cartão com chip e senha pessoal, devidamente comprovado nos autos, afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, quando não demonstrado defeito no serviço ou falha de segurança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.08.2023) confirma que, em transações realizadas com cartão físico dotado de chip e senha pessoal, a instituição financeira não responde por eventuais prejuízos sem prova de negligência. Não se comprovando conduta ilícita, dano ou nexo causal, inexistem os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, afastando-se o pedido de indenização por danos morais. Inviável a repetição em dobro dos valores descontados, pois ausente prova de cobrança indevida ou má-fé do credor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação da assinatura em contrato particular gera presunção de veracidade quanto à manifestação de vontade do signatário. A instituição financeira não responde objetivamente por operações realizadas com cartão físico e senha pessoal do correntista, salvo prova de defeito do serviço. Inexistindo demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, não há dever de indenizar. A repetição em dobro dos valores pagos pressupõe cobrança indevida e má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 408, 931 e 1.010, II; CC, arts. 104, 186, 421, 927 e 944; CDC, arts. 14, §3º, II, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023, DJe 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000265-77.2023.8.05.0248, em que figura como apelante Maria José da Silva Santos e como apelado Banco Bradesco S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.